Tribunal: TJSP
Processo: 2221829-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que negou o pedido de aplicação do Tema 677 do STJ - Insurgência do executado – Não cabimento – Falta de interesse recursal – Questão, ademais, que já é analisada em dois agravos de instrumento, um já julgado em definitivo e outro ainda em curso.

Agravo não conhecido.